Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725236-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA VASCONCELOS DE CASTRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 32.159/97, determinou que se utilizasse o IPCA-E como índice de correção monetária do valor devido à exequente, a partir de 29/09/2009. Em suas razões, o agravante aduz que, no acórdão objeto de cumprimento nos autos de origem, foi determinada a correção monetária do débito pela TR. Alega que a aplicação do IPCA-E implica violação à coisa julgada. Assevera que mesmo as matérias de ordem pública, quando decididas em caráter definitivo no processo, sujeitam-se à imutabilidade da coisa julgada. Acrescenta que, no julgamento RE n.o 730.462, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do excelso Pretório firmou o entendimento de que a decisão transitada em julgado antes da decisão do STF declaratória de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo por ela aplicadas deve ser desafiado por recurso ou ação rescisória. Sustenta que o processo deve ser suspenso em razão do Tema de Repercussão Geral no 1.170. Argumenta que a decisão agravada viola o entendimento consolidado do STJ. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em montante que pode vir a ser alterado em caso de provimento do presente recurso, havendo o risco de se produzirem atos inúteis em prejuízo para o Poder Judiciário e para as partes. Por outro lado, com relação ao índice de correção monetária, a argumentação recursal não parece revestir-se de plausibilidade. Com efeito, nos termos do § 5o do art. 535 do CPC, é “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Todavia, o § 7o do art. 535 do CPC preceitua que “a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda” e por sua vez, o § 8 do art. 535, do mesmo Código, estabelece que “se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. A exegese dos preceitos legais mencionados foi objeto de decisão no acórdão proferido no RE no 730462, de Relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, que restou assim ementado, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. A decisão do STF, no RE no 870.947, teria transitado em julgado no dia 03.03.2020. Ocorre que a ação coletiva que deu origem ao presente cumprimento de sentença teve seu trânsito em julgado em data posterior, 11/03/2020. Assim, não parece haver motivo que justifique a suspensão do feito. Ainda que assim não fosse, como ressaltado no acórdão que julgou o RE no 730.462, com repercussão geral reconhecida, e, portanto, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, a eficácia executiva (ou eficácia vinculante) do acórdão proferido pelo STF em sede de controle incidental ou concentrado de constitucionalidade exsurge a partir de sua publicação no Diário Oficial. Assim, em primeira análise, para que se possa dizer que o título judicial objeto de execução se fundamentou em lei ou ato normativo ou exegese da lei ou ato normativo que já haviam sido declarados pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, parece possível adotar como marco temporal a data da publicação do Diário Oficial do acórdão do STF, e não o trânsito em julgado do acórdão da excelsa Corte (que pode ser postergado pela oposição de embargos de declaração, como ocorreu na tramitação do RE no 870.947). O RE no 870.947 teve seu acórdão publicado em 20/11/2017. Assim, em juízo prelibatório, é possível vislumbrar que o acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a decisão da excelsa Corte, o que atrai, em primeira na análise, a aplicação do preceito do § 5o do art. 535 do CPC em sua literalidade. E, a partir dessa premissa adotada em caráter preliminar, possível concluir que a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária seria a correta, porque ajustaria a parte dispositiva do acórdão exequendo ao que foi decidido pelo excelso STF no acórdão referido, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária dos débitos fazendários. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator